Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703622-05.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS EMBARGADO: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO, TAYSSA COSTA MACEDO DE SOUZA, JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para que se manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o agravo interno de ID no 64247511, interposto por José Marcos Pereira e Antonio Pereira Reis. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador